Tribunal: TJDFT
Processo: 0724545-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. CONSTRIÇÕES ANTERIORES. ÓBICE A NOVA PENHORA. INEXISTÊNCIA. HIPOTECA E CRÉDITOS TRABALHISTAS. PREFERÊNCIA LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A existência de outras constrições sobre o imóvel não impede nova penhora, na esteira do que dispõe o art. 797, parágrafo único, do CPC.
2. As certidões imobiliárias dão conta de vários ônus que gravam os imóveis penhorados, dentre os quais, hipoteca e, inclusive, indisponibilidades oriundas de execuções trabalhistas, todos anteriores à penhora deferida na origem.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.